Tribunal: STF
Processo: AI 180062
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-27
Data de publicação: 1997-06-27

Ementa:
MENTA: - Recurso extraordinário. 2. Falta de
prequestionamento. Súmulas 282 e 356. 3. Não cabe ver ofensa, por
via reflexa, a normas constitucionais, aos fins do recurso
extraordinário. 4. Se, para dar pela vulneração de regra
constitucional, mister se faz, por primeiro, verificar da negativa
de vigência de norma infraconstitucional, esta última é o que conta,
para os efeitos do art. 102, III, a, da Lei Maior. 5. Recurso
extraordinário não admitido. 6. Agravo a que se nega provimento.